Tribunal: TJMT
Processo: 0010462-03.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010462-03.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), CENTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX LTDA - ME - CNPJ: 12.446.204/0001-30 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REDIBITÓRIA – PROVA PERICIAL REQUERIDA DE FORMA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – INDEFERIMENTO – DEMANDA PROCEDENTE – FUNDAMENTAÇÃO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE PROVAS DO QUANTO ALEGADO PELA PARTE – PROVA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, tendo a magistrada indeferido a produção da prova pericial, já que sequer a analisou, e, posteriormente, afirmar que a parte não a produziu, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado procedente o pedido por ausência de provas do quanto alegado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Central Indústria e Comércio de Inox Ltda. – ME em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação redibitória que lhe move a Bianchi & Bianchi Ltda.,

julgou procedente o feito, condenando-a a restituir à autora o montante de R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista a não realização da prova pericial requerida. No mérito, defende a ausência de nexo causal apto a ensejar a sua condenação a devolução do valor pago pela apelada, uma vez que não realizou o planejamento e nem o estudo de implantação da indústria da mesma, de modo que não pode ser responsabilizada por erros de projeto e implantação de linha. Segue sustentando, que restou devidamente demonstrado nos autos que as máquinas foram entregues e instaladas em perfeito estado de funcionamento. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 103575459).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Bianchi & Bianchi Ltda. ajuizou ação redibitória em desfavor da Central Indústria e Comércio de Inox Ltda. – ME, visando a restituição do montante de R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais), decorrente da compra de diversos equipamentos para a confecção de uma indústria de produtos à base de banana, ante a apresentação de defeitos em dois equipamentos denominados concentradores a vácuo.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa argumentando, em suma, que os equipamentos foram fabricados de acordo com o projeto elaborado pela autora e que os equipamentos não funcionaram de forma adequada em razão da má implantação do projeto e instalação da linha de montagem (id. 98821455).

Durante a marcha processual, a MMa Juíza determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 98821463), tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 98821465) e a ré pugnado pela produção de prova pericial e testemunhal (id. 98821466).

Contudo, a douta magistrada
a quo
, de forma surpreendente e sem sequer analisar o pedido da produção de prova pericial, julgou procedente o feito, sob o fundamento de que empresa ré
“não logrou êxito em demonstrar que os defeitos apresentados nos concentradores à vácuo são oriundos da má implantação do projeto pelo engenheiro contratado pela requerente, já que não apontou, de forma clara e específica, qualquer irregularidade no referido projeto; tampouco soube identificar quais os problemas estariam ocasionando a ineficiência dos concentradores.”
,
condenando-a a restituir à autora o montante de R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(id. 98822452).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial para demonstrar os fatos extintivos do direito apegado pela autora, ora apelada, contudo, o pleito sequer foi analisado pela d. magistrada, que ainda fundamentou a procedência do feito com a afirmação de que a empresa ré não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ensejando a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que apesar da apelante ter requerido a realização de prova pericial para demonstrar que não realizou o planejamento e nem o estudo de implantação da indústria da autora, ora apelada, a MMa Juíza não analisou o pedido, por entender que o conjunto probatório produzido nos autos era suficiente para a formação de sua convicção.

Entretanto, anoto que o fundamento sentencial para a procedência da demanda redibitória acerca da restituição dos valores pagos pela autora, foi a ausência de provas da parte ré, confira,
verbis
:

“[...]
a requerida não logrou êxito em demonstrar que os defeitos apresentados nos concentradores à vácuo são oriundos da má implantação do projeto pelo engenheiro contratado pela requerente, já que não apontou, de forma clara e específica, qualquer irregularidade no referido projeto; tampouco soube identificar quais os problemas estariam ocasionando a ineficiência dos concentradores
.”
(id. 98822452

– pág. 02 – negritei)

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial foi requerida pela ré, ora apelante, contudo, o pedido sequer foi analisado pela mesma, por entender que a referida prova era desnecessária.

Destarte, na hipótese dos autos, tendo a d. magistrada indeferido a produção da prova pericial, já que sequer a analisou, repiso, e, posteriormente, afirmar que a parte não a produziu, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado procedente o pedido por ausência de laudo contábil.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância produção da prova pericial, inclusive reconhecida pela condutora do feito ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1o GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (
Ap 157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR EXEQUENDO – EXPLÍCITO A RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANTERIORES - CONTRATOSCUJA EXIBIÇÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORAM PLEITEADAS PELOS EMBARGANTES – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 286 STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

Tratando-se o documento exequendo de uma renegociação bancária, e podendo ser analisados os contratos anteriores que ensejaram esta renegociação, tem-se que o não atendimento dos pedidos de exibição das avenças anteriores e a realização de perícia contábil, representa inequívoco cerceamento de defesa dos embargantes
.”
(RAC n. 27.312/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.”
(RAC n. 0009997-79.2018.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser anulado, devendo os autos retornar a instancia de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022